Tribunal: TJSP
Processo: 1002691-40.2023.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais julgada parcialmente procedente, com consequente apelo da ré. TAXA DE JUROS. Juros contratuais praticados em patamares muito superiores às taxas médias do mercado para operações semelhantes à época da contratação. Necessidade de limitação das taxas aplicadas. Instituição financeira

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Ação revisional de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais julgada parcialmente procedente, com consequente apelo da ré. TAXA DE JUROS. Juros contratuais praticados em patamares muito superiores às taxas médias do mercado para operações semelhantes à época da contratação. Necessidade de limitação das taxas aplicadas. Instituição financeira que colocou o consumidor em exagerada desvantagem. Aplicação do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530-RS. Dever da apelante de recalcular as prestações, com restituição das quantias pagas a maior. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Honorários fixados com base no valor da causa, já que a condenação e/ou o proveito econômico obtido não eram mensuráveis. Manutenção dos honorários fixados. Sentença mantida. Recurso não provido.